Tribunal: TJDFT
Processo: 0030852-29.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO QUANTI MINORIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CARACTERÍSTICAS DO BEM. OCULTAÇÃO MALICIOSA. INEXISTENTE. DIVERGÊNCIA DE DIVISAS NA ÁREA. CONHECIMENTO EXPRESSO DOS ADQUIRENTES. ACEITAÇÃO DO PACTO. CONDOMÍNIO NA ÁREA. INEXISTENTE. PROVA PERICIAL. SUFICIENTE AO JULGAMENTO DA DEMANDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIDO. SENTENÇA CONJUNTA MANTIDA.
1. Evidenciado o prévio e manifesto conhecimento pelos adquirentes quanto a conflito divisório com vizinho confrontante da área negociada, tendo, ainda assim, assumido expressamente a resolução da questão, de forma a afastar o empecilho para a realização do contrato de compra e venda, mostra-se descabido, posteriormente, furtar-se ao pagamento das prestações, bem como pretender a redução proporcional do preço.
2. Envolvendo o contrato de compra e venda de imóvel rural área pertencente exclusivamente aos vendedores, não incluindo áreas atinentes a condôminos constantes de mesma matrícula, não há que se falar em embaraço à alienação pactuada.
3. Desarrazoado que em negociação de área rural que envolve significativo valor econômico não tenham os adquirentes tomado, como de praxe em tais casos, ciência da situação cartorária das matrículas que envolveram a compra e venda realizada.
4. Incumbe ao magistrado, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC, apreciar livremente a prova pericial, indicando os motivos a considerar ou deixar de considerar as conclusões contidas no laudo, indicando-se as razões para a formação de seu convencimento.
5. Desnecessária a realização de medição completa da área negociada para fins de apuração de abatimento proporcional do preço quando o conjunto probatório já fornece elementos suficientes à resolução da lide.
6. Descabido aos adquirentes furtar-se ao pagamento das parcelas convencionadas com amparo na exceção de contrato não cumprido (art. 476, CC), por não ter logrado êxito em registrar a lavratura da escritura de compra e venda, porquanto, conforme estipulado entre as partes em contrato, a lavratura da escritura de compra e venda somente ocorrerá após a realização de todos os pagamentos.
7. Recursos conhecidos e não providos.